Tribunal: TJMT
Processo: 1042121-80.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042121-80.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil
e
Processual Civil. Apelação Cível. Arbitramento
d
e Honorários Advocatícios. Contrato
d
e Prestação
d
e Serviços Advocatícios. Rescisão Unilateral
s
em Justa Causa. Prova Oral Indeferida. Julgamento Antecipado
d
a Lide. Cerceamento
d
e Defesa
n
ão Configurado. Honorários Proporcionais Devidos. Termo Inicial
d
os Juros. Citação.
Recurso Desprovido
.

I.
Caso
e
m Exame

1.
Escritório de advocacia ajuizou ação contra instituição bancária requerendo arbitramento de honorários por serviços prestados durante 31 anos, com base em contrato rescindido unilateralmente em 2020.

2.
Alegou prestação de serviços relevantes em ação específica, com comprovação documental, e pleiteou pagamento proporcional com base no art. 22, § 2.o, da Lei 8.906/94.

II.
Questão
e
m Discussão

As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova oral; (
ii
) analisar se a rescisão unilateral do contrato de

prestação de serviços advocatícios impede o arbitramento de honorários; (
iii
) avaliar a proporcionalidade do valor arbitrado; e (iv) definir o termo inicial dos juros moratórios.

III.
Razões
d
e Decidir

4. Não há cerceamento de defesa quando o juiz indefere prova oral por entender que a controvérsia é exclusivamente de direito, nos termos dos
arts
. 355, I, e 370 do CPC.

A jurisprudência do STJ reconhece o direito ao arbitramento proporcional de honorários em contratos
ad
exitum
rescindidos unilateralmente sem justa causa pelo cliente.

A fixação dos honorários em 2% do valor da causa observou os critérios legais e reflete o trabalho efetivamente prestado. Os juros moratórios incidem a partir da citação (art. 405 do CC e art. 240 do CPC).

O
termo inicial dos juros moratórios
é
a data da citação, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça em casos de arbitramento de honorários advocatícios.

IV.
Dispositivo
e
Tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1.
O indeferimento de prova oral em controvérsia de natureza contratual, baseada em documento
s
suficiente
s
, não configura cerceamento de defesa.
2.
"O advogado tem direito a honorários proporcionais ao trabalho realizado quando há rescisão unilateral e imotivada de contrato de
prestação de serviços advocatícios na modalidade ad
exitu
m
e
os juros moratórios
incidem
a partir da citação
.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CPC/2015,
arts
. 355, I; 370; 405; 240; 85, § 2o; EOAB (Lei 8.906/94), art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.560.257/PB;
AgInt
no REsp 1.554.329/MS;
AgInt
no REsp 1752562/SP.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO 1042121-80.2024.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Banco Bradesco S
.
A
.
em virtude da sentença proferida pel
o
Ju
iz
da
9
a Vara Cível da Comarca de Cuiabá na Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios movida por
Galera Mari e Advogados Associados
.

O

Ju
i
z singular
julgou procedente o pedido
e
conden
ou
o
Apelante

ao pagamento de
2
% (
dois
por cento)
do
valor atualizado da
Ação
de
Execução
n.
0270846-97.2015.8.09.0166
a título de honorários advocatícios,
c
o
m
juros moratórios pela taxa SELIC a partir da citação e correção monetária pelo IPCA a contar do arbitramento.

Por fim, compeliu
o
Recorrente a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
1
0
% (
dez

por cento) do valor d
a condenação
.

Em suas razões, o Apelante
suscita preliminar de
cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de produção de prova oral, a qual teria por objetivo
esclarec
er
as
cláusulas contratuais e a prática reiterada da quitação anual dos honorários.

No mérito, argumenta que a pretensão da Apelada é descabida, pois não recebeu os valores objeto da Aç
ão
de Execução
.

Salienta que o Contrato firmado entre as partes previa a possibilidade de rescisão a qualquer momento e a forma de pagamento dos valores não quitados.

Afirma que comprovou o pagamento de todos os serviços prestados pela Apelada, até a data da rescisão contratual.

Pelo princípio da eventualidade, alega desproporcionalidade entre o valor dos honorários arbitrados na sentença e o labor efetivamente prestado pela Recorrida.

Defende que os juros moratórios devem ser computados a partir da data da sentença, ao invés da citação.

Firme nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença, com a improcedência a pretensão autoral. Subsidiariamente, pede a redução da verba honorária e modificação do marco inicial dos juros de mora.

Contrarrazões no ID.
273173913
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Consta nos autos que
Galera Mari Advogados Associados
ajuizou Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios em desfavor do
Banco Bradesco S.A
.

Na peça de ingresso, narrou que prestou serviços jurídicos para o Banco Apela
nte
por mais de 31 (trinta e um) anos ininterruptos e, nesse longo tempo, ocorreram inúmeras alterações contratuais até que, em 19/02/2016, todas as regras e condições foram consolidadas em um único Contrato de Adesão denominado de “Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos”, com vigência de 05 (cinco) anos.

Aduziu que a relação contratual vigorou até 19/11/2020, quando a instituição bancária, por ato unilateral, notificou-lhe sobre a rescisão contratual e revogou todos os poderes outorgados nas procurações.

Afirmou que, em cumprimento às cláusulas contratuais, prestou contas no formato exigido pelo Banco, indicou os serviços que estavam pendentes de pagamento e os respectivos valores, inclusive, enviou-lhe notificação extrajudicial para que efetuasse os pagamentos ou que dialogassem sobre
eventual composição, o que foi ignorado pela instituição bancária.

Ressaltou que a prestação dos serviços jurídicos não consistia apenas na elaboração de peças processuais, mas na análise dos contratos para definir o tipo de Ação que seria ajuizada; elaboração e envio de notificações aos devedores; acompanhamento dos Processos; solicitação de documentos complementares para os departamentos do Banco; protesto de títulos, quando indispensáveis ao ajuizamento de determinadas Ações; confecção de relatórios pormenorizados; troca de e-mails; registro em sistema interno; contratação de prepostos e Advogados para realização de audiências; elaboração de pareceres jurídicos para análise de propostas de acordos, dentre outros.

Anexou cópia das principais peças produzidas
na Ação de
Execução
n.
0270846-97
.20
15
.8.
09
.0
166
, a fim de demonstrar o trabalho realizado e fornecer parâmetros para o arbitramento dos honorários.

Sobre a
referida demanda,
destacou que

prestou serviços advocatícios nesse processo entre
27
/07/2015, data da distribuição,
e
19/11/
2020, data em que foi revogada a
procuração em
virtude
da rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços firmado com o
B
anco.

Ressaltou que o
valor da causa, atualizado até
22
de ju
l
ho de 2024, alcança
a cifra de
R$
649.831,41
(
seiscentos e quarenta e nove mil oitocentos e trinta e um
reais e
quarenta e um
centavos)
.

Aduziu que d
urante esse período, promoveu diversas diligências, incluindo a elaboração e protocolo da petição inicial, a juntada de documentos essenciais, o pagamento de custas iniciais e de diligências do oficial de justiça, além do acompanhamento contínuo do processo, com fornecimento de novos endereços para cumprimento dos mandados e manifestações processuais em resposta às determinações judiciais.

Pugnou, assim, pelo arbitramento dos honorários em observância ao que dispõe o artigo 22, § 2.o, da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da OAB).

Na peça defensiva, a instituição bancária sustentou
que o contrato celebrado entre as partes é válido, regular e possui cláusulas expressas sobre remuneração e rescisão, especialmente a Cláusula 17.6, que exclui o pagamento de honorários por etapas não concluídas.

Argument
ou
que a rescisão contratual foi formal e legítima, realizada em 19/11/2020, e que
a Requerente
assinou termo de quitação em março de 2020, com renúncia a eventuais créditos anteriores a dezembro de 2019.

R
efutou
, ainda,
a tese de proveito econômico
, sob o argumento de
que não
recuperou os
valores na
A
ção mencionada e que qualquer alegação nesse sentido é meramente especulativa.

Na sentença, o Juiz

julgou procedente
o pedido inicial e
condenou a instituição bancária
ao pagamento de honorários advocatícios fixados em
2
% (
dois
por cento)
d
o valor atualizado da causa, com juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação, e honorários sucumbenciais de 1
0
%
(
dez
por cento)

do
valor da condenação, além do pagamento das custas processuais.

Inconformado,
o
Banco
interpôs
este Recurso em que suscita preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, rechaça os fundamentos da sentença.

Expostos os fatos e atos processuais, passo à análise das razões recursais.

-
Preliminar de Cerceamento de Defesa
.

O

Recorrente suscita
cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de produção de prova oral a qual
, conforme alega,
t
em

o
objetivo
de
esclarecer as cláusulas contratuais e a prática reiterada da quitação anual dos honorários.

A preliminar não comporta acolhida, pois da análise dos autos verifica-se que
o
Ju
iz
singular, fundamentadamente, concluiu que a matéria
é
exclusivamente de direito, com base em documentos contratuais, notificações e termos de quitação juntados pelas partes, sendo prescindível a dilação probatória.

Consoante o disposto no art
igo
355, inciso I, do Código de Processo Civil, é lícito ao
Ju
l
gador

sente
n
ci
ar antecipadamente a lide quando considerar que o acervo documental é suficiente à formação do convencimento.

O indeferimento da oitiva do representante da
Apelada
foi motivado, com
esteio
na desnecessidade da prova para a solução da controvérsia,
pois é
ato que se insere no âmbito do poder discricionário do
J
uiz na direção do processo (art. 370
do
CPC).

Tal decisão não configura, por si só, cerceamento de defesa,
especialmente
quando a matéria é
eminentemente contratual e a prova pretendida se revela
ineficaz
ou protelatória.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

(...) 3.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação de seu convencimento
.

(...)
(STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.622.367/SP, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 21/2/2025).
(sem destaques no original)

Portanto,
rejeit
o
a preliminar
de cerceamento de defesa
.

-
Do Mérito
.

O Apelante alega que a pretensão d
a
Apelad
a
em receber os honorários advocatícios é descabida, que o Contrato firmado entre as partes previa a possibilidade de rescisão a qualquer momento e, inclusive, que
a

Recorrida
já foi remunerad
a
pelos serviços prestados até a data da rescisão contratual.

Pelo princípio da eventualidade, sustenta a desproporcionalidade entre o valor dos honorários arbitrados na sentença e o labor efetivamente prestado pel
a
Recorrid
a
.

Defende, por fim, que os juros moratórios devem ser computados a partir da sentença, ao invés da citação.

Consoante relatado, o Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios firmado entre as partes foi rescindido, sem justa causa, por interesse do Banco Apelante, em 19/11/2020.

Da análise do Instrumento Particular e dos seus Aditivos verifica-se que
,
sobre a remuneração
,
as partes
assim
avençaram (ID.
279512410
):

6. DOS HONORÁRIOS

6.3 – PRINCÍPIO DO BENEFÍCIO FINANCEIRO

(i) O presente “Contrato” obedecerá ao princípio do benefício financeiro, assim entendido, todo e qualquer recebimento de ativos, financeiros ou patrimoniais, cujo benefício tenha sido efetivamente obtido e revertido em favor do Contratante, em decorrência dos trabalhos desenvolvidos pela Contratada (“Benefício Financeiro”).

6.20 CONDENAÇÃO POR ARBITRAMENTO OU SUCUMBÊNCIA

(i) Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem à CONTRATADA e em razão do “
Beneficio
Financeiro” que rege este contrato, sua cobrança não impedirá ou reduzirá os esforços da CONTRATADA para a realização de acordo e recebimento do crédito pelo CONTRATANTE.

17. DA RESCISÃO

[...] 17.6 – Ocorrendo a rescisão o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância a que eventualmente
fizer
jus, recebendo os valores em relação aos serviços das etapas já concluídas e que estejam, ainda, pendentes de pagamento, perecendo o direito a qualquer pagamento pelos serviços que não tenham sido concluídos.

17.6.1 – O pagamento da importância supracitada somente será realizado mediante assinatura do termo de distrato e quitação.

Nota-se que de acordo com as Cláusulas 6.3 e 6.20 do Instrumento Particular, a remuneração da Apelada era vinculada ao resultado econômico que viesse a ser obtido pelo Apelante.

Sobre a questão debatida, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios celebrados na modalidade
ad
exitum
, a rescisão unilateral, antecipada e imotivada p
elo
Contratante impede o Advogado de dar continuidade à busca pelo resultado exitoso da demanda, eximindo-o, portanto, de responsabilidade quanto ao desfecho da causa.

Tal fato, porém, não afasta o direito do profissional à percepção de honorários proporcionais e justos, em conformidade com o trabalho efetivamente realizado até o momento da rescisão, garantindo, assim, a observância dos princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

A propósito, colaciono precedente do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. RENÚNCIA AO MANDATO. PACTUAÇÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE POR HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. QUESTÕES DE FATO NÃO ANALISADAS NO ACÓRDÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. "A jurisprudência pacífica do STJ possui o entendimento no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por
verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente/contratante justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual" (
AgInt
no
AREsp
1.560.257/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/4/2020,
DJe
de 23/4/2020)
.
2. Em tais contratações, o êxito na demanda é fator determinante não só do
an

debeatur
, mas também do quantum
debeatur
, pois, além de definir o dever de adimplir, estabelece também a base de cálculo do valor a ser pago, caso devido. [...] (STJ.
AgInt
no REsp n. 1.554.329/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe
de 28/2/2023.) (sem destaque no original)
.

A Notificação Extrajudicial
de
Id.
273173863
demonstra que a Apelada foi comunicada da rescisão contratual em
19/11/2020
.

Conforme relatado
acima,
não pairam dúvidas quanto à efetiva atuação da
R
ecorrida na

Ação de Execução n.
0270846-97
.20
15
.8.
09
.0
166
,
em trâmite
na Comarca de
Montes Claros
/
GO
.

Os documentos juntados aos autos, inclusive as procurações outorgadas, relatórios de atuação e peças processuais assinadas,
comprovam
de forma clara e inequívoca que
a Recorrida
desempenhou atividades concretas e relevantes
no referido
feito.

Ademais, a própria instituição financeira
R
ecorrente não nega a existência dessa atuação, limitando-se a questionar a forma de remuneração
,
circunstância que reforça o reconhecimento da prestação de serviços, elemento essencial à pretensão deduzida nesta
A
ção de
A
rbitramento de
H
onorários.

Nessa conjuntura, em que pese a previsão contratual estabelecida nas Cláusulas 6.3 e 6.20 do Instrumento Particular e, também, na Cláusula 17.6, certo é que a Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB) assegura aos profissionais inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência, nos seguintes termos:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos
honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

[...]§ 2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).

A
lém disso
, énecessário consignar que o risco assumido pela Apelada ao aceitar o labor mediante a remuneração exclusiva dos honorários de sucumbência, não significa que o Banco Apelante tenha a prerrogativa ou a possibilidade de romper unilateralmente o vínculo contratual sem motivo e sem consequências e, com isso, impedir o recebimento dos honorários de sucumbência a que a Recorrida teria direito se continuasse atuando na causa, sob pena de violação da boa-fé objetiva e enriquecimento ilícito.

Nessa linha de intelecção, não comporta reparos a sentença que reconheceu o direito d
e a
Apelada ser remunerada
pelo trabalho desempenhado até o momento da rescisão unilateral
do contrato,
pelo Apelante.

Vale dizer que os Termos de Quitação colacionados ao caderno processual
n
ão afastam a responsabilidade do Apelante pelos honorários vindicados na Ação, porque se referem à quitação dos honorários previstos na Cláusula 6.22 do Contrato, que tem a seguinte redação:

6.22 DA QUITAÇÃO DE HONORÁRIOS

(i) Ao término de cada ano civil, a CONTRATADA deverá adorar as medidas cabíveis, o mais urgente possível, para que todos os honorários devidos em decorrência deste “Contrato” sejam objeto de solicitação de pagamento ao CONTRATANTE para que este possa efetivá-lo e, assim, as partes estarem mutuamente quitadas relativa ao referido exercício.

(
ii
) Em consonância com o acima disposto, até o dia 31/03 de cada ano, a CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE uma declaração de quitação de honorários relativo ao ano civil anterior, outorgando ao CONTRATANTE a amis plena, geral e irrevogável irretratável quitação e
renunciando a CONTRATADA ao direito de qualquer discussão futura.

Em outras palavras, os Termos de Quitação demonstram que a Apelada foi remunerada parcialmente pelos serviços desempenhados, mediante adiantamento. Ou seja, trata-se de quitação em virtude do término de cada ano civil
,
mas não está relacionada os honorários decorrentes do benefício financeiro.

Pelo princípio da eventualidade, o Apelante sustenta a desproporcionalidade entre o valor dos honorários arbitrados na sentença e o labor efetivamente prestado pela Recorrida.

Em que pese o arrazoado, tenho que o valor arbitrado pelo Juiz
a quo
guarda proporcionalidade com o labor efetivamente prestado pela Apelada, em especial levando em consideração o disposto no artigo 22, § 2.o
,
da Lei 8.906/94 c/c artigo 85, § 2.o
,
do CPC
.

O
objeto da
Ação
em que a Apelada atuou e o período em que permaneceu vinculada à causa
,
levam à conclusão de que a quantia de
2
% (
dois
por cento) do valor da causa
não deve ser reduzida, sob pena de desmerecer o trabalho da Recorrida.

O Apelante defende, ainda, que os juros moratórios devem incidir a partir da sentença, ao invés da citação.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, em Ação de Arbitramento de Honorários, os juros de mora incidem da citação, por se tratar de relação contratual e inexistir data anterior de constituição em mora.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEMANDA AUTÔNOMA. MANDATO. REVOGAÇÃO. OBRIGAÇÃO ILÍQUIDA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ).

2.
Os juros moratórios fluem a partir da citação do devedor em ação de arbitramento de honorários sucumbenciais, caso não haja a constituição da mora em momento anterior, conforme redação dos artigos 405 do Código Civil e 240 do Código
de Processo Civil de 2015.

3. A iliquidez da obrigação não é capaz de deslocar o termo inicial dos juros moratórios para a data da intimação do cumprimento de sentença. Precedentes.

4. Agravo interno não provido. (STJ.
AgInt
no REsp 1752562/SP. Relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
. Terceira Turma. Julgado em 16/03/2020. Publicado em 19/03/2020). (sem destaque no original)
.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao Recurso
e majoro os honorários advocatícios para
20
% (
vinte
por cento) do valor
da condenação
, nos termos do art. 85, § 11, CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025